Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO À FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO PARQUET. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É indispensável a obtenção de manifestação meritória do Ministério Público sobre o pedido, ante a expressa exigência que se abstrai com clareza dos arts. 67, 68 e 123 da Lei de Execução Penal.
2. O deferimento de saídas temporárias sem a oitiva das partes vai de encontro à lei de regência, que prestigia a função fiscalizatória do Parquet no processo da execução penal, ensejando, por conseguinte, a nulidade do ato processual.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.